Tribunal: TJES
Processo: 5001423-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001423-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FORSHIP ENGENHARIA S/A

AGRAVADO: ESTALEIRO JURONG ARACRUZ LTDA.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001423-37.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FORSHIP ENGENHARIA S/A

AGRAVADA: ESTALEIRO JURONG ARACRUZ LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. TERMO INICIAL PARA O PAGAMENTO. PUBLICAÇÃO/INTIMAÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por FORSHIP ENGENHARIA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos de ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada por ESTALEIRO JURONG ARACRUZ LTDA. O juízo de origem reconheceu como termo
“a quo”
do prazo para pagamento de acordo judicial a data da publicação/intimação da sentença homologatória, afastando, assim, a incidência de penalidades por inadimplemento contratual (multa e juros). Contudo, determinou o pagamento da diferença de correção monetária com base nas datas efetivas dos depósitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial para o cumprimento do acordo deve ser a data da assinatura da sentença homologatória ou a data de sua publicação/intimação; e (ii) estabelecer se houve inadimplemento da obrigação pela executada, com consequente incidência de penalidades contratuais e reconhecimento de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O termo “homologação”, na ausência de disposição contratual expressa em sentido diverso, deve ser interpretado como a data da publicação/intimação da sentença homologatória, conforme o disposto nos arts. 231 e 494 do CPC/2015.

4. A interpretação de que o cumprimento do acordo deve ocorrer apenas após a intimação formal das partes preserva a segurança jurídica, evita comportamentos contraditórios e está em consonância com o princípio da boa-fé objetiva.

5. O pagamento efetuado pela agravada antes mesmo da publicação da sentença homologatória afasta a caracterização de inadimplemento, tornando indevida a cobrança de multa e juros moratórios.

6. A correção monetária deve observar a data dos efetivos pagamentos, como previsto no acordo, o que justifica a determinação judicial para pagamento da diferença entre a atualização até 03/03/2023 e os depósitos realizados em 09 e 10/03/2023.

7. A alegação de pagamento a menor, com base em erro na atualização, não se sustenta, pois os valores foram corrigidos conforme a cláusula contratual, utilizando-se o INPC e em consonância com planilha enviada pela própria recorrente.

8. A configuração da litigância de má-fé exige prova de dolo ou má intenção, o que não se verifica em nenhuma das condutas processuais das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A expressão “homologação” constante em cláusula de acordo judicial deve ser interpretada, na ausência de estipulação expressa em sentido contrário, como a data da publicação/intimação da sentença homologatória.

2. O pagamento da obrigação antes da intimação da sentença homologatória afasta a incidência de penalidades contratuais por inadimplemento.

3. A correção monetária deve ser calculada até as datas efetivas dos depósitos, quando assim previsto na avença.

4. A litigância de má-fé somente se caracteriza mediante demonstração de dolo ou conduta maliciosa, não se presumindo a partir de divergências interpretativas razoáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 200, 231, 494 e 523, §1º; Lei 11.419/2006, art. 5º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.029.568/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 05.06.2023; TJSP, AI 2039363-91.2022.8.26.0000, Rel. Des. Ana Lúcia Romanhole Martucci, j. 24.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
FORSHIP ENGENHARIA S/A
, com vistas ao reexame da decisão inserida no ID 12016317, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
“ação de cobrança”,
em fase de cumprimento de sentença inaugurado em face de
ESTALEIRO JURONG ARACRUZ LTDA
, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela recorrida, para fins de reconhecer como termo
“a quo”,
para o transcurso do prazo de pagamento do acordo firmado entre as partes, a data da publicação/intimação da sentença homologatória e, por consequência, afastou a incidência das penalidades previstas na avença entabulada entre as partes.

Por outro lado, o comando decisório determinou à requerida/impugnante que efetue o pagamento da diferença entre o dia da atualização (03.03.2023) e os dias dos efetivos depósitos (09 e 10/03/2023).

A recorrente, em suas razões acostadas no ID 12015934, sustenta, em síntese, que: (i) o prazo para pagamento do acordo deveria ser contado da data de disponibilização da sentença homologatória no sistema do PJE, independentemente de intimação das partes, já que assim teria sido acordado entre elas, consequentemente, alega ter existido mora, de modo que faz
jus
ao recebimento da multa por descumprimento do pacto entabulado com a parte contrária; (ii) a obrigação não teria sido realizada na forma e no prazo estipulado no acordo; e (iii) o pagamento equivocado da recorrida tenta induzir o juízo em erro, de forma que deve ser reconhecida a litigância de má-fé da agravada.

Assim, requer o provimento do recurso,
“[...] com a impositiva reforma da r. decisão agravada, e, ao final, na adoção do entendimento de que a interpretação do termo inicial (homologação do Acordo) para contagem do prazo para pagamento é a data da assinatura/lançamento no PJE da sentença homologatória e, por consequência, em razão do descumprimento desse prazo pela Agravada, aplicação das penalidades previstas no Acordo e no CPC”
.

A agravada, em sede de contrarrazões (ID 12523457), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Infere-se tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença inaugurado pela agravante
FORSHIP ENGENHARIA S/A
em face da agravada
ESTALEIRO JURONG ARACRUZ LTDA.

Denota-se que as partes formalizaram acordo homologado em 16/02/2023, conforme sentença acostada no ID 12016320, no qual a recorrida comprometeu-se a pagar a quantia de R$ 473.580,68 (quatrocentos e setenta e três mil e quinhentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos), devidamente corrigida pela variação do INPC entre 30/11/2022 e a data de homologação do pacto, em parcela única, em até 15 (quinze) dias corridos e contados da homologação.

Verifica-se na avença que também ficou estabelecida a incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre eventuais valores inadimplidos, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária por aplicação do INPC, calculado
pro rata die
até a data do efetivo pagamento.

Ocorre que, segunda alega a recorrente, a devedora não teria cumprido o acordo, na medida em que realizou dois pagamentos: o primeiro no dia 09/03/2023, no valor de R$ 473.580,68 (quatrocentos e setenta e três mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos), correspondente ao valor do acordo sem a correção, e o segundo no dia 10/03/2023 no valor de R$ 6.666,55 (seis mil e seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

Basicamente diante de tais fatos, pugna pela intimação da agravada para efetuar o pagamento do remanescente no valor de R$ 52.747,85 (cinquenta e dois mil e setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), devidamente atualizada, sob pena da incidência das verbas previstas no §1º do art. 523 do CPC.

Ao ser intimada, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 12016323), alegando que cumpriu integralmente o acordo, efetuando os depósitos de R$ 473.580,68 no dia 09/03/2023, e de R$ 6.666,55 (valor referente à atualização do valor principal pelo INPC) no dia 10/03/2023, totalizando R$ 480.247,23 (quatrocentos e oitenta mil e duzentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos), realizados logo após ter sido alertada pela própria recorrente de que o acordo havia sido homologado.

Aduz, ainda, a impugnante, que tais pagamentos teriam sido efetuados antes mesmo da publicação da sentença, que seria o termo
a quo
do prazo para adimplemento, conforme termos do acordo, não havendo que se falar, portanto, em mora da recorrida. Isso porque, a data inicial a ser considerada deveria ser a data da publicação da sentença - que ainda não ocorreu - e não a data da assinatura do ato pelo magistrado, consoante a inteligência do art. 494 do CPC.

Consigna, ainda, que, nos termos do art. 231 do CPC, os prazos se iniciam a partir da conclusão do ato de cientificação do seu destinatário. Ademais, ressalta que o pagamento foi tempestivo, ainda que se considere a data da assinatura da sentença, haja vista a incidência do art. 5º, §3º da Lei 11.419/06 (processo judicial eletrônico) e evidencia a necessidade de que os termos da transação devem ser interpretados à luz da boa-fé objetiva, estando o comportamento da recorrente eivado de má-fé.

Por fim, assevera que, quanto à correção do valor, houve expressa concordância da parte requerente, comprovada pela troca de e-mail no dia 10.03.2023.

Assim, pugna seja acolhida a impugnação, reconhecendo-se a tempestividade dos pagamentos e, via de consequência, a inexigibilidade dos valores reivindicados pela exequente. Para mais, requer a condenação da parte recorrente por litigância de má-fé e ao pagamento de honorários advocatícios.

Após a resposta da exequente (ID 12016324), adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que a Magistrada
a quo
acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela executada nos seguintes termos:

“Da detida análise dos autos, observa-se que o tema central da controvérsia diz a respeito ao termo a quo para o pagamento do acordo pela requerida.

Infere-se da minuta do acordo, em sua cláusula primeira, parágrafo primeiro, que o pagamento seria efetuado em parcela única, em até 15(quinze) dias corridos, contados da homologação da avença.

Assim, a questão a ser dirimida é se o termo ‘homologação’ corresponde à data da assinatura da sentença homologatória ou à data da publicação/intimação da sentença.

Pois bem.

Considerando que a homologação do acordo é ato judicial, os seus efeitos passam a valer a partir da data da sua publicação (intimação) e não da sua simples disponibilização no sistema PJE. Desta forma, caso as partes pretendessem outro marco inicial para o pagamento, este deveria ter sido expressamente previsto na avença, a fim de evitar qualquer dúvida na interpretação.

Assim, tendo em vista que a sentença foi disponibilizada no sistema (assinada) no dia 16.02.2023 (id. 21737106) e que os pagamentos foram efetuados nos dias 09.03.2023 e 10.03.2023, ou seja antes da publicação/intimação que se deu no dia 13.04.2023, não há que se falar em inadimplemento.

Portanto, assiste razão à parte requerida no tocante à inexistência de inadimplência e, via de consequência, fica afastada a incidência de todas as eventuais verbas decorrentes (multa e juros) pretendidas em sede de cumprimento de sentença.

Quanto à correção monetária, prevê o acordo no parágrafo segundo da cláusula primeira que:
‘havendo transcurso de prazo superior a 30 (trinta) dias corridos entre 30/11/2022 e a data de homologação do acordo, com divulgação de novo índice do INPC, o valor previsto na alínea ‘a’ do caput desta cláusula será corrigido pela variação do INPC entre 30/11/2022 e a data de homologação do acordo.’

Nesse diapasão, verifica-se que o cálculo apresentado ao id. 23164060 está em conformidade com o termo de acordo, porque foi realizado por meio da ferramenta disponível no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a qual utiliza o índice do INPC/IBGE.

No entanto, considerando que o pagamento ocorreu anteriormente à data da homologação do acordo (publicação/intimação da sentença), entendo que a atualização deve ser feita até as datas dos efetivos depósitos, quais sejam, 09.03.2023 e 10.03.2023 e não somente até 03.03.2023, como ocorreu.

Assim, deverá a requerida impugnante efetuar o pagamento da diferença, considerando os dias dos pagamentos como termo final para atualização monetária.

[...]

Posto isto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para fins de reconhecer a data da publicação/intimação da sentença homologatória (13.04.2024) como o termo a quo para o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias corridos para o pagamento.

Assim, considerando que o pagamento foi feito antecipadamente, afasto a incidência das penalidades pecuniárias (multa e juros) previstas no parágrafo terceiro da cláusula primeira do termo de acordo.

No entanto, determino à requerida/impugnante que efetue o pagamento da diferença entre o dia da atualização (03.03.2023), conforme planilha de id. 23164059 e os dias dos efetivos pagamentos (09 e 10/03/2023).

Condeno a credora ao pagamento da verba honorária de 10% (dez por cento) calculado sobre o proveito econômico obtido pela executada na presente impugnação”.

Foi, então, que a agravante, irresignada, interpôs o presente recurso.

Como se denota dos autos, a questão submetida ao conhecimento deste órgão colegiado consiste em examinar se o termo “homologação” firmada no parágrafo primeiro da cláusula primeira corresponde à data da assinatura da sentença homologatória ou à data da publicação/intimação do pronunciamento judicial.

A referida cláusula entabulada entre as partes possui a seguinte redação:

“CLÁUSULA PRIMEIRA – A REQUERIDA compromete-se a efetuar o pagamento dos seguintes valores:

(a) a REQUERENTE o valor de R$ 433.580,68 (quatrocentos e trinta e três mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos), por meio de depósito na seguinte conta bancária, de titularidade da FORSHIP ENGENHARIA S/A, CNPJ 02.657.017/0002-22: Banco Itaú (341), Agência 0540, conta corrente n.º 23517-3; e

(b) aos advogados da REQUERENTE honorários sucumbenciais no valor total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por meio de depósito nas seguintes contas bancárias: LUCAS SEQUEIRA BARRETO DE FREITAS, CPF 102.779.466-11, Banco do Brasil (001), Agência 1517-2, conta corrente n.º 25784-2, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e CARLA VARELLA DA COSTA, CPF 602.106.727-49, Banco do Brasil (001), Agência 4349-4, conta corrente n.º 262287-4, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Parágrafo primeiro: O pagamento previsto nesta cláusula deverá ser efetuado em parcela única, em até 15 (quinze) dias corridos contados da homologação do presente acordo
.

Parágrafo segundo: Havendo transcurso de prazo superior a 30 (trinta) dias corridos entre 30/11/2022 e a data de homologação do acordo, com divulgação de novo índice do INPC, o valor previsto na alínea “a” do caput desta cláusula será corrigido pela variação do INPC entre 30/11/2022 e a data de homologação do acordo.

Parágrafo terceiro: O descumprimento do prazo previsto nesta cláusula importará na incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre os valores inadimplidos, bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária por aplicação do INPC calculado
pro rata die
até a data do efetivo pagamento”.

Como é perceptível diante da análise do instrumento da referida autocomposição (ID 12016319), as partes convencionaram o pagamento do valor total de R$ 473.580,68 (quatrocentos e setenta e três mil e quinhentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos), da qual R$ 433.580,68 (quatrocentos e trinta e três mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos) deveria ser corrigida pela variação do INPC entre 30/11/2022 e a data de homologação do acordo (cláusula primeira, parágrafo segundo), em parcela única, em até 15 (quinze) dias corridos
contados da homologação do acordo
.

Contudo, conforme consta dos autos, embora a Magistrada
a quo
tenha homologado o pacto firmado entre as partes no dia 16/02/2023 (ID 12016320), a devedora, ora agravada, efetuou o pagamento nos dias 09/03/203 e 10/03/2023, antes da publicação da respectiva sentença.

Como se sabe, o acordo firmado entre as partes produz efeitos imediatos e consolida a vontade delas, como preconiza o art. 200 do CPC/2015 que assim dispõe:

“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ACORDO FIRMADO PELAS PARTES - ARREPENDIMENTO - IMPOSSIBILIDADE. -
Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais ( CPC, art. 200)-
Em regra, é descabido o arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes da homologação judicial. (STJ, REsp 1926701/MG). (TJ-MG - Apelação Cível: 5207880-30.2021.8.13 .0024, Relator.: Des.(a) Ramom Tácio, Data de Julgamento: 06/12/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/12/2023)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECLARAÇÃO UNILATERAL DE VONTADE. PRODUÇÃO IMEDIATA DE DIREITOS PROCESSUAIS . ACEITAÇÃO EXPRESSA DO DISCRIMINATIVO DE CÁLCULO ELABORADO PELO CREDOR. IMPUGNAÇÃO SUPERVENIENTE PELA MESMA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM . FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DE RECORRER. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1 . Os atos das partes produzem imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais. Uma vez praticado o ato, consome-se a possibilidade de fazê-lo, operando-se a preclusão consumativa. 2. A aquiescência da parte independe de homologação judicial para que seja eficaz (art. 200 do CPC: “Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais").
3. Em um cumprimento de sentença no qual a parte executada aceita expressamente o discriminativo de cálculo elaborado pelo credor, torna preclusa a questão a respeito desses cálculos tornando o tema indiscutível, não podendo controverter a questão posteriormente em sede de impugnação (art. 525, CPC) . 4. Se os agravantes inicialmente se conformaram expressamente com a memória de cálculo apresentada pelo agravado, esse fato configura fato impeditivo do direito de recorrer da decisão que resolve impugnação superveniente proposta pela mesma parte que havia aceitado anteriormente os cálculos, haja vista a proibição do venire contra factum proprium no processo. 5. Recurso não conhecido. (TJ-DF 0737514-71.2023.8.07 .0000 1806592, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 24/01/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/02/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACORDO FIRMADO PELAS PARTES ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 200 do CPC, os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais
. Havendo acordo celebrado entre as partes antes da prolação de sentença de mérito pelo magistrado a quo, deve a sentença ser anulada e o acordo homologado para prevalecer a vontade manifestada pelas partes na autocomposição. Sentença cassada. 2. Recurso conhecido e provido . 3. Sem custas e honorários sucumbenciais. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10016200220238110015, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 24/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 28/06/2024)

A despeito dessa premissa, o fato é que a parte recorrida não teria sido formalmente intimada, através de seu advogado devidamente constituído, que a r. sentença teria sido homologada no prazo apontado pela recorrente como sendo o termo
a quo
para o cumprimento da obrigação.

Ora, se o pacto entabulado entre as partes não foi redigido de maneira inequívoca quanto ao termo
a quo
para que a recorrida efetuasse o pagamento da dívida, não é razoável que o patrono da recorrida acompanhasse diariamente a movimentação do processo para fins de verificar a homologação do acordo.

A título de exemplo, imaginemos a situação que o pacto firmado fosse homologado pelo Juízo primevo apenas 1 (um) ano após o protocolo da referida petição. Seria totalmente irrazoável e desproporcional, ao meu sentir, o advogado ter que acompanhar todos os dias o andamento do processo.

Como se sabe, tal como bem destacado pela agravada em sede de contrarrazões, não é prática usual de partes ou advogados acompanhar, diariamente e individualmente, todos os processos em que atuam, acessando-os para verificar a ocorrência de eventuais atos processuais — sobretudo porque escritórios de advocacia e empresas de grande porte geralmente concentram milhares de demandas.

Se prevalecesse a interpretação sustentada pela recorrente, o Judiciário seria continuamente pressionado a proferir, de forma imediata, decisões homologatórias destituídas de urgência, comprometendo o regular andamento dos serviços e prejudicando os demais jurisdicionados.

Ademais, tal como bem consignado na decisão objurgada, caso fosse realmente a intenção das partes que o cumprimento da obrigação fosse realizado a contar da data da homologação do acordo, deveria ter sido consignado de forma expressa, justamente com a finalidade de evitar maiores dúvidas na sua interpretação.

Assim, diante da narrativa ora apresentada, quer me parecer que a interpretação mais justa a ser adotada para o caso concreto é aquela que considera o termo inicial para o cumprimento da obrigação apenas com a intimação do patrono da recorrida do teor da sentença homologatória, e não da sua simples disponibilização no sistema do PJE.

Outrossim, o fato da minuta da proposta apresentada pela recorrida ter fixado o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da homologação, sendo que o acordo final foi estipulado em 15 (quinze) dias, tal como alegado pela recorrente, não modifica o raciocínio ora desenvolvido.

Destaco, ainda, que, tal como os dispositivos das sentenças proferidas pelos Magistrados, os acordos que são realizados entre as partes não podem deixar margem à interpretação dúbia, a fim de evitar equívocos ou postergação do seu cumprimento, como é o caso vertente, além de ações judiciais ulteriores.

Mutatis Mutandis
, cito os seguintes julgados dos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Atraso na entrega da unidade imobiliária. Sentença de parcial procedência. Irresignação da empresa ré. Pretensão de afastamento da condenação da cláusula penal inserta no instrumento contratual. Impossibilidade. Equilíbrio do contrato. Sentença combatida que acertadamente aplicou a tese firmada pelo col. STJ (tema nº 971). Termo de acordo de ajustamento do prazo para entrega do empreendimento, com compensação de indenização pecuniária até a data da entrega das chaves. Inadimplemento do prazo avençado.
A pretensa interpretação dúbia no sentido de que no acordo avençado há uma data específica para a entrega do empreendimento e outra, sem termo final, para a entrega das chaves, viola o princípio da boa-fé previsto expressamente no artigo 51, IV, da Lei nº 8.078/90. Pondera-se que, havendo pluralidade de sentidos atribuíveis ao seu conteúdo, deve ser adotado aquele mais favorável ao consumidor, a teor do disposto no art. 47 do CDC
. Ademais, a mora do promitente vendedor extingue com a entrega das chaves, momento em que o promitente comprador passa a deter a posse e usufruir do bem. Pleito de compensação dos valores pagos, no período da mora, novembro/2012 a dezembro/2013, a título de cláusula compensatória, nos termos do acordo firmado. Possibilidade. Tema 970 STJ (RESP nº 1.635.428/SC e 1.498.484/DF). Compensação de valores a ser efetivada em sede de liquidação de sentença. Provimento parcial do recurso. (TJRJ; APL 0022664-53.2015.8.19.0209; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. André Luiz Cidra; DORJ 07/04/2022; Pág. 316)

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Negativação indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Improcedência do pedido. Inconformismo. Acolhimento.
Existência de cláusula confusa no contrato que possibilita interpretação dúbia. Interpretação da cláusula contratual que deve favorecer o consumidor
. Inteligência do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor. Negativação do nome do autor quando as partes estavam em negociação para a prorrogação do início do pagamento das parcelas discutidas nestes autos. Dano moral configurado. Indenização fixada no valor pleiteado de R$ 7.000,00. Observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial. Recurso provido. (TJSP; AC 1012382-96.2020.8.26.0037; Ac. 15116678; Araraquara; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. J. L. Mônaco da Silva; Julg. 20/10/2021; DJESP 25/10/2021; Pág. 1658)

Diante de tais premissas, tendo em vista que os pagamentos efetuados pela agravada ocorreram nos
dias 09 e 10 de março de 2023, isto é, antes mesmo da publicação/intimação da sentença homologatória que ocorreu no dia 13 de abril de 2023
, inexiste inadimplemento, consequentemente, resta afastada a incidência de multa e juros que foram incluídas em sede de cumprimento de sentença.

Sustenta, ainda, a recorrente, que a recorrida não teria adimplido de forma adequada com o valor da correção monetária, já que o pagamento da diferença, conforme determinado na decisão recorrida, realizado no dia 06/12/2024, teria ocorrido com base no valor histórico de R$ 433.580,68 (quatrocentos e trinta e três reais e quinhentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos).

Contudo, em análise dos autos, entendo que razão não lhe assiste.

Isto porque, em consonância com os termos do acordo entabulado entre as partes (parágrafo segundo da cláusula primeira), conforme transcrito linhas atrás, restou avençado que o valor a título de honorários advocatícios seria fixo (R$ 40.000,00 - quarenta mil reais), ao passo que apenas o pagamento do valor principal correspondente a R$ 433.580,68 (quatrocentos e trinta e três mil e quinhentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos) seriam corrigidos de 30/11/2022 até a homologação do acordo.

Sendo assim, em conformidade com a tabela anexada nas contrarrazões do presente recurso, verifico que a agravada atualizou o saldo acima mencionado de acordo com os parâmetros estabelecidos na r. decisão recorrida, utilizando a ferramenta disponibilizada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, bem como adotou o índice INPC como fator de correção monetária da dívida, oportunidade em que o valor foi corrigido para o
quantum
de R$ 440.247,23 (quatrocentos e quarenta mil e duzentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos).

Inclusive, vale ressaltar que o valor corrigido encontra-se em consonância com a planilha que teria sido enviada pela recorrente por email, no dia 10 de março de 2023, à recorrida, conforme documento juntado no ID 23164060 dos autos de origem.

Portanto, tendo em vista que o pagamento efetuado pela recorrida corresponde ao valor da atualização realizada pela recorrente ao seu tempo devido, não há que se falar em equívoco no pagamento da dívida.

No tocante ao pretendido reconhecimento da litigância de má-fé por parte da agravada, entendo que não assiste razão à agravante, uma vez que a aplicação da referida sanção pressupõe a demonstração de que a parte agiu com dolo, já que a má-fé não pode ser presumida.

Acerca da matéria colaciono julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...) 3.
A aplicação da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC/15, sendo, portanto, indispensável a existência de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação, inexistente na hipótese dos autos
. (...) (AgInt no REsp n. 2.029.568/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008).
"Isso, porque a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015
". (EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 23/10/2019). Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e das provas, concluiu pela caracterização de litigância de má-fé da agravante, que alterou a verdade dos fatos com o intuito de se locupletar ilicitamente. (...) (AgInt no AREsp n. 2.197.457/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023.)

Ademais,
“(...) O mero exercício do direito de ação ou de defesa, sem nenhum elemento capaz de induzir o magistrado ou a parte adversa a erro, afasta a condenação à multa por litigância de má-fé. (...)”
(REsp n. 2.091.188/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

No presente caso, não vislumbro prática de ato incompatível com a lealdade e boa-fé processual ou conduta intencional e maliciosa da parte recorrida.

Assim, frise-se, a pena por litigância de má-fé somente se justifica se houver conduta maliciosa ou temerária, sem a observância do dever de proceder com lealdade, o que não ocorreu no presente feito, porquanto ausente a comprovação de dolo ou de elemento capaz de induzir o magistrado ou a parte adversa a erro, na linha do entendimento do STJ.

Por fim, ressalto que o entendimento ora adotado deve também prevalecer quanto à conduta praticada pela recorrente. Isto porque a alegação de excesso de execução, por si só, não caracteriza abuso de direito ou má-fé processual, sendo descabida a aplicação de penalidade.

Acerca da matéria colaciono julgados dos Tribunais Pátrios:

Locação de imóvel. Embargos à execução. Embargos julgados improcedentes, condenados os embargantes por litigância de má-fé. Apelação dos embargantes. Pretensão ao reconhecimento do excesso do valor executado. Execução com suporte em título executivo extrajudicial encartado aos autos. Documento assinado pelas partes e que demonstra a relação locatícia havida entre elas. Liquidez, exigibilidade e certeza do título. Impugnação genérica à planilha de cálculo, calculada com data diversa. Inobservância ao disposto no art. 917, § 3º, do CPC.
Pretensão ao afastamento da multa por litigância de má-fé. Cabimento. Não presentes seus requisitos autorizadores. Mero exercício do direito de ação. Sentença reformada em parte, para afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé.
Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10609412920198260002 SP 1060941-29.2019.8.26.0002, Relator: Francisco Occhiuto Júnior, Data de Julgamento: 05/05/2021, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2021)

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Alegação de excesso de execução. Excesso de execução reconhecido. Cálculo da Contadoria Judicial que expressamente aponta o valor do excesso apurado.
Pretensão de condenação do exequente ao pagamento do valor cobrado em excesso, de multa por litigância de má-fé. Descabimento. Ausente hipótese de má-fé
. Mero erro material nos cálculos apresentados. Reconhecido o excesso de execução, são cabíveis os honorários advocatícios sobre o valor cobrado em excesso. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 20393639120228260000 SP 2039363-91.2022.8.26.0000, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 24/03/2022, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022)

Por todo o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento interposto por
FORSHIP ENGENHARIA S/A
e
nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. decisão recorrida que (i) reconheceu como termo
“a quo”
, para o transcurso do prazo de pagamento do acordo firmado entre as partes, a data da publicação/intimação da sentença homologatória e, por consequência, afastou a incidência das penalidades previstas na avença entabulada entre as partes; e (ii) determinou à requerida/impugnante que efetue o pagamento da diferença entre o dia da atualização (03.03.2023) e os dias dos efetivos depósitos (09 e 10/03/2023).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/05/2025 às 12:54:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56900014052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.